Tribunal: TJSP
Processo: 1025283-93.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E MEDICINA OCUPACIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. Partes que firmaram contrato de prestação de serviços de saúde (exames médicos admissionais e demissionais) e outros serviços, incluídos na categoria "gestão de programas" (PCMSO, PPRA, LTCAT; Perfil Profissiográfico Previdenciário, PPP). Controvérsia envolvendo a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E MEDICINA OCUPACIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. Partes que firmaram contrato de prestação de serviços de saúde (exames médicos admissionais e demissionais) e outros serviços, incluídos na categoria "gestão de programas" (PCMSO, PPRA, LTCAT; Perfil Profissiográfico Previdenciário, PPP). Controvérsia envolvendo a existência de débitos e créditos em favor das partes, após o encerramento do contrato. Cerceamento de defesa não configurado. Matéria que demanda a análise de prova documental e não oral. Pretensão da apelante que é protelatória. Inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC. Laudo pericial que observa o art. 473 do CPC, isto é, contém a exposição do objeto da perícia, sua análise técnica e científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado e resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes. Sentença que, ademais, apreciou a prova pericial conforme determinado pelo art. 479 do CPC. Autora que juntou, com a inicial, extensa documentação, comprovando a realização dos serviços, com expressa indicação dos nomes dos funcionários, dos exames realizados, as respectivas datas, bem como demonstrou, por cada unidade da ré, a necessidade de pagamento dos programas contratados. A ré, por sua vez, se restringiu a juntar uma planilha de uma única folha, com números desconexos e sem qualquer substrato probatório. Ré que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC. Verba honorária majorada em sede recursal.
RECURSO NÃO PROVIDO.